Tribunal: TJDFT
Processo: 0760605-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0760605-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERGIO RICARDO RIBEIRO VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. SÚMULA 56 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. As decisões do Conselho Disciplinar da Polícia Militar do Distrito Federal são administrativas, por isso, a ingerência do Poder Judiciário não é indistinta, tendo a jurisprudência entendido que essa reanálise é permitida quando constatada a irregularidade do procedimento ou ofensa à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo. 2. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, se submetem ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que poderá acarretar, na via administrativa, a exclusão das fileiras a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984). 3. Decorre daí que a prática de conduta delituosa depois da reforma ou reserva remunerada do militar não está subsumida nos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, da Lei no 7.289/1984, de modo que indevida a sanção por analogia ou em decorrência de interpretação extensiva, pois aplicável a espécie a legalidade estrita. 4. No caso concreto, o militar já estava na inatividade quando da conduta delituosa que importou no seu indiciamento em inquérito policial, portanto, diante da interpretação sistemática a ser realizada sobre a matéria, deve ser declarada nula a decisão do Conselho de Disciplina que decidiu pela sua incapacidade de permanecer nas fileiras da Corporação, com sua exclusão a bem da disciplina, visto que indevida a interpretação extensiva, em estrita observância ao princípio da legalidade. 5. Apelação conhecida e provida para declarar nulo o ato administrativo. O acórdão resultante do rejulgamento dos embargos de declaração, após determinação da Corte Superior, restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu provimento ao apelo interposto pelo requerente. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 4. No caso, não se constata omissão, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento aos embargos declaratórios. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.477/1977, 23 da Lei 10.486/2002, e 3o, 87, 112, 113 e 114, todos da Lei 7.289/1984, argumentando que não se confundem os institutos da (i) cassação de proventos da aposentadoria com a (ii) exclusão a bem da disciplina, sendo esta última sanção aplicada ao recorrido pelo Conselho de Disciplina, não havendo nenhuma ilegalidade no processo administrativo. Assevera, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 56 do STF ao caso concreto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 42, caput e §1o, 93, inciso IX, e 144, §§ 6o e 7o, todos da Constituição Federal. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 673/STF e do Tema 565 da repercussão geral da Suprema Corte. Requer a a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.477/1977, 23 da Lei 10.486/2002, e 3o, 87, 112, 113 e 114, todos da Lei 7.289/1984. Isso porque, a turma julgadora, analisando o contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que o apelante já estava na reserva remunerada quando das condutas supostamente delituosas, não subsiste os fundamentos do Conselho de Disciplina pela incapacidade do recorrente de permanecer nas fileiras da Corporação, motivo pelo qual a sentença recorrida merece retoque, para que seja declarada a nulidade do ato administrativo” (ID 53357353). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo extraordinário quanto ao aludido malferimento aos artigos 2o, 42, caput e §1o, 93, inciso IX, e 144, §§ 6o e 7o, todos da CF, nem em relação à tese de aplicação da Súmula 673/STF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 565 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023